Tribunal: TRF3
Processo: 5004135-53.2021.4.03.6130
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: MAURICIO YUKIKAZU KATO
Órgão colegiado: 10a Turma
Data de julgamento: 2026-05-13

Inteiro teor:
525/689)

5004135-53.2021.4.03.6130

DJEN Data: 18/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

10a Turma

Desembargador Federal MAURICIO YUKIKAZU KATO

DJEN DATA: 18/05/2026

Julgamento: 13/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5004135-53.2021.4.03.6130

RELATOR: MAURICIO YUKIKAZU KATO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: VITORIA BRITO DE SOUZA

ADVOGADO do(a) APELADO: SILVANA SILVA BEKOUF - SP288433-A

Ementa

PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. CÔMPUTO DE TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL. AGENTE FÍSICO RUÍDO. PERFIL PROFISSIOGRÁFICO PREVIDENCIÁRIO (PPP). METODOLOGIA DE AFERIÇÃO. IRREGULARIDADE FORMAL INOPONÍVEL AO SEGURADO. APELAÇÃO DO INSS DESPROVIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de apelação interposta pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para reconhecer a especialidade do labor prestado pela autora nos períodos de 19/11/2003 a 26/03/2004 e de 01/04/2005 a 14/08/2019, em virtude de efetiva exposição ao agente nocivo ruído, determinando a revisão do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição mediante a aplicação da regra de pontos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir a validade do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) para comprovar a especialidade por exposição ao ruído nos períodos posteriores a 19/11/2003, diante da indicação simultânea das metodologias NR-15 e NHO-01, da referência à NHO-01 para período anterior a 2001 e da ausência de menção expressa à sigla Nível de Exposição Normalizado (NEN).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência consolidou o entendimento de que a exposição ao ruído deve superar os limites de tolerância vigentes à época da prestação do serviço, sendo o limite legal de 85 dB(A) a partir de 19/11/2003, nos termos do Decreto no 4.882/2003. O formulário técnico apresentado atesta exposição a 90 dB(A) nos interregnos controvertidos, superando flagrantemente o limite de tolerância.

4. A indicação simultânea da NR-15 e da NHO-01 no PPP, bem como a referência à NHO-01 para interregnos anteriores a 2001 (em documento emitido em 2019), não configuram vícios capazes de invalidar a prova da nocividade. Tais anotações refletem que a aferição técnica submeteu-se a critérios rigorosos de medição. Ademais, todos os períodos efetivamente reconhecidos no feito são posteriores a 2001, inserindo-se em lapso temporal no qual a NHO-01 já se encontrava em plena vigência.

5. A ausência da sigla “NEN” ou a indicação mista de metodologias consubstanciam meras irregularidades formais de preenchimento pelo empregador, que não podem ser opostas em desfavor do trabalhador. Uma vez comprovada materialmente a exposição ao ruído em níveis expressivamente superiores ao limite legal, afasta-se a tese de dúvida técnica ou omissão substancial, sendo dispensável a exigência subsidiária de Laudo Técnico das Condições Ambientais de Trabalho (LTCAT).

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Apelação do INSS desprovida. Honorários advocatícios majorados.

Tese de julgamento: “1. A indicação simultânea das metodologias NR-15 e NHO-01, bem como a ausência da sigla NEN no Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), constituem meras irregularidades formais inoponíveis ao segurado quando a intensidade do ruído aferida supera de maneira flagrante e inequívoca o limite legal de tolerância, sendo o documento hábil e suficiente para a comprovação da especialidade laboral.”

Legislação relevante citada: Emenda Constitucional no 103/2019; Código de Processo Civil, art. 85, §§ 2o, 3o e 11; Lei no 8.213/91, art. 57; Decreto no 4.882/2003.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula Vinculante 17; STJ, Súmula 111.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5004135-53.2021.4.03.6130

RELATOR: MAURICIO YUKIKAZU KATO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: SILVANA SILVA BEKOUF - SP288433-A

APELADO: VITORIA BRITO DE SOUZA

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS contra a sentença (Id. 283450708) que julgou parcialmente procedente o pedido formulado na petição inicial por VITORIA BRITO DE SOUZA, para reconhecer a especialidade do labor prestado pela parte autora nos períodos de 19/11/2003 a 26/03/2004 e de 01/04/2005 a 14/08/2019, em virtude de exposição ao agente nocivo ruído. Por conseguinte, condenou a autarquia a rever o benefício de aposentadoria por tempo de contribuição da requerente (NB 42/194.621.545-4), com termo inicial na Data da Entrada do Requerimento (DER), em 26/09/2019, aplicando-se a regra de pontos para o afastamento do fator previdenciário, caso mais vantajoso. A sentença revogou a gratuidade da justiça anteriormente deferida e condenou o réu ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor das parcelas vencidas até a prolação da decisão, observando-se a Súmula 111 do Superior Tribunal de Justiça. Não houve submissão ao reexame necessário.

Em suas razões recursais (Id. 283450710), o INSS requer a reforma da decisão. Sustenta, em síntese, a invalidade do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) apresentado para a comprovação da especialidade nos períodos posteriores a 19/11/2003. Alega existir inconsistência técnica no preenchimento do formulário, consubstanciada na indicação simultânea das metodologias da NR-15 e da NHO-01 da FUNDACENTRO, as quais possuem fatores de incremento de dose incompatíveis. Defende que, por força do Decreto no 4.882/2003, a aferição do ruído deveria estar expressamente indicada em Nível de Exposição Normalizado (NEN), o que não ocorreu. Aponta, ainda, inconsistência cronológica na menção à NHO-01 para períodos anteriores a 2001.

Com contrarrazões (Id. 283450715), nas quais a parte autora defende a manutenção da sentença, os autos foram remetidos a este Tribunal.

É o relatório.

VOTO

1. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço da apelação interposta pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS.

2. DO MÉRITO RECURSAL

A controvérsia devolvida a este Tribunal restringe-se à validade do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) para a comprovação da especialidade pelo agente nocivo ruído nos períodos de 19/11/2003 a 26/03/2004 e de 01/04/2005 a 14/08/2019, laborados na empresa Spaal Indústria e Comércio Ltda. A autarquia previdenciária pugna pelo afastamento do reconhecimento da especialidade, sob o argumento de que o formulário apresenta inconsistências metodológicas, notadamente a indicação simultânea da NR-15 e da NHO-01, a citação da NHO-01 para período anterior a 2001 e a ausência da sigla NEN (Nível de Exposição Normalizado).

A aposentadoria por tempo de contribuição, antes das alterações promovidas pela Emenda Constitucional no 103/2019, exigia o cumprimento de 35 anos de contribuição para homens e 30 anos para mulheres, além do período de carência. A legislação previdenciária também assegura a conversão do tempo de trabalho prestado sob condições especiais em tempo comum, com o devido acréscimo legal, desde que comprovada a efetiva exposição a agentes nocivos à saúde ou à integridade física do segurado, nos termos do art. 57 da Lei no 8.213/91.

No que tange ao agente físico ruído, a jurisprudência consolidou o entendimento de que a exposição deve superar os limites de tolerância vigentes à época da prestação do serviço: 80 dB(A) até 04/03/1997; 90 dB(A) de 05/03/1997 a 18/11/2003; e 85 dB(A) a partir de 19/11/2003 (Decreto no 4.882/2003).

No caso concreto, os PPPs coligidos aos autos (Id. 283450668, p. 10-15), emitidos em 14/08/2019, atestam de forma expressa que a parte autora esteve exposta ao agente ruído na intensidade de 90 dB(A) durante os interregnos controvertidos (19/11/2003 a 26/03/2004 e 01/04/2005 a 14/08/2019). O limite de tolerância legal aplicável para tais períodos é de 85 dB(A).

O apelante sustenta a imprestabilidade do documento em razão da anotação no campo 15.5 (“Técnica Utilizada”), que aponta “NR15 - Anexo III NHO 01”. Defende a impossibilidade de aplicação simultânea das referidas normas, por possuírem fatores de incremento de dose (q) diferentes. Alega ainda que a NHO-01 não poderia ser citada para períodos anteriores à sua vigência e reclama a ausência da indicação expressa da sigla “NEN”.

Os argumentos da autarquia não merecem prosperar. A indicação simultânea da NR-15 e da NHO-01 no formulário técnico, bem como a referência à NHO-01 para interregnos anteriores a 2001 em um documento emitido apenas no ano de 2019, não configuram vícios capazes de invalidar a prova da nocividade. Tais anotações refletem, na realidade, que a aferição técnica do ambiente de trabalho foi submetida a critérios rigorosos de medição pelo profissional habilitado contratado pela empresa. Cumpre salientar, ademais, que todos os períodos efetivamente reconhecidos neste feito (a partir de 19/11/2003) são posteriores a 2001, inserindo-se, portanto, em lapso temporal no qual a referida norma técnica já se encontrava em plena vigência.

A finalidade do formulário previdenciário é demonstrar a realidade do ambiente laboral. A aferição de ruído em 90 dB(A) supera de maneira flagrante e inequívoca o limite de tolerância de 85 dB(A). Diante dessa margem superior atestada, a ausência da sigla “NEN” ou a indicação mista de metodologias consubstanciam meras irregularidades formais no preenchimento do documento. O equívoco administrativo ou a imprecisão terminológica cometida pelo empregador na elaboração do PPP não pode ser oposta em desfavor do trabalhador, que efetivamente laborou exposto ao agente insalubre.

Sendo assim, a materialidade da exposição ao ruído em níveis agressivos encontra-se devidamente comprovada, o que afasta a tese de dúvida técnica ou omissão substancial e, por conseguinte, dispensa a exigência subsidiária de apresentação de Laudo Técnico das Condições Ambientais de Trabalho (LTCAT). Correta, portanto, a sentença do juízo de origem ao reconhecer o caráter especial dos períodos e determinar a revisão do benefício com a aplicação da regra de pontos, afastando-se o fator previdenciário.

3. DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS E DOS DESCONTOS

A correção monetária deverá incidir sobre as prestações em atraso desde as respectivas competências e os juros de mora desde a citação, observada eventual prescrição quinquenal, nos termos do Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal que estiver em vigor na fase de liquidação de sentença.

Fica expressamente consignado que a remissão ao referido Manual atrai, automática e implicitamente, os ditames da Emenda Constitucional no 113/2021 e da Emenda Constitucional no 136/2025, bem como de eventual legislação superveniente aplicável na fase executória.

Devem ser descontados das parcelas vencidas, quando da liquidação da sentença, os benefícios não acumuláveis, eventualmente recebidos, e as parcelas pagas a título de antecipação de tutela.

4. DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E DAS CUSTAS PROCESSUAIS

Vencido o INSS em grau recursal, majoro em 2 (dois) pontos percentuais os honorários advocatícios fixados na sentença, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites e as faixas dos §§ 2o e 3o do mesmo diploma legal, devendo a verba incidir apenas sobre as parcelas vencidas até a data da prolação da sentença, de acordo com o teor da Súmula 111 do STJ.

Embora o INSS seja isento do pagamento de custas processuais, deverá reembolsar as despesas judiciais feitas pela parte vencedora e que estejam devidamente comprovadas nos autos.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO à apelação do INSS.

É o voto.

EMENTA

PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. CÔMPUTO DE TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL. AGENTE FÍSICO RUÍDO. PERFIL PROFISSIOGRÁFICO PREVIDENCIÁRIO (PPP). METODOLOGIA DE AFERIÇÃO. IRREGULARIDADE FORMAL INOPONÍVEL AO SEGURADO. APELAÇÃO DO INSS DESPROVIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de apelação interposta pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para reconhecer a especialidade do labor prestado pela autora nos períodos de 19/11/2003 a 26/03/2004 e de 01/04/2005 a 14/08/2019, em virtude de efetiva exposição ao agente nocivo ruído, determinando a revisão do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição mediante a aplicação da regra de pontos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir a validade do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) para comprovar a especialidade por exposição ao ruído nos períodos posteriores a 19/11/2003, diante da indicação simultânea das metodologias NR-15 e NHO-01, da referência à NHO-01 para período anterior a 2001 e da ausência de menção expressa à sigla Nível de Exposição Normalizado (NEN).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência consolidou o entendimento de que a exposição ao ruído deve superar os limites de tolerância vigentes à época da prestação do serviço, sendo o limite legal de 85 dB(A) a partir de 19/11/2003, nos termos do Decreto no 4.882/2003. O formulário técnico apresentado atesta exposição a 90 dB(A) nos interregnos controvertidos, superando flagrantemente o limite de tolerância.

4. A indicação simultânea da NR-15 e da NHO-01 no PPP, bem como a referência à NHO-01 para interregnos anteriores a 2001 (em documento emitido em 2019), não configuram vícios capazes de invalidar a prova da nocividade. Tais anotações refletem que a aferição técnica submeteu-se a critérios rigorosos de medição. Ademais, todos os períodos efetivamente reconhecidos no feito são posteriores a 2001, inserindo-se em lapso temporal no qual a NHO-01 já se encontrava em plena vigência.

5. A ausência da sigla “NEN” ou a indicação mista de metodologias consubstanciam meras irregularidades formais de preenchimento pelo empregador, que não podem ser opostas em desfavor do trabalhador. Uma vez comprovada materialmente a exposição ao ruído em níveis expressivamente superiores ao limite legal, afasta-se a tese de dúvida técnica ou omissão substancial, sendo dispensável a exigência subsidiária de Laudo Técnico das Condições Ambientais de Trabalho (LTCAT).

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Apelação do INSS desprovida. Honorários advocatícios majorados.

Tese de julgamento: “1. A indicação simultânea das metodologias NR-15 e NHO-01, bem como a ausência da sigla NEN no Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), constituem meras irregularidades formais inoponíveis ao segurado quando a intensidade do ruído aferida supera de maneira flagrante e inequívoca o limite legal de tolerância, sendo o documento hábil e suficiente para a comprovação da especialidade laboral.”

Legislação relevante citada: Emenda Constitucional no 103/2019; Código de Processo Civil, art. 85, §§ 2o, 3o e 11; Lei no 8.213/91, art. 57; Decreto no 4.882/2003.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula Vinculante 17; STJ, Súmula 111.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento à apelação do INSS., nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MAURICIO KATO

Relator do Acórdão